Tribunal: STJ
Processo: 0030341-55.2018.8.27.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1630586 - TO (2019/0358309-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: HOSPITAL DE URGENCIA DE PALMAS LTDA.
ADVOGADOS
: MARIA LÚCIA MACHADO DE CASTRO - TO002150B
RENATO AUGUSTO RIBEIRO DE SOUZA - DF049657
DALLIANY BARROS MELO DE LÁZARI - TO007829
PATRÍCIA COELHO AGUIAR - TO008500B
LUCAS PEDRO DA SILVA - GO050723
AGRAVADO
: TOBIAS CALIARI
ADVOGADOS
: WHILLAM MACIEL BASTOS - TO004340
VICTOR DOURADO SANTANNA - TO004701
CECÍLIA AUGUSTO DE LIMA DOURADO SANTANA -
TO007813
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO. INFECÇÃO GRAVE QUE RESULTOU EM SEQUELAS
PARA O PACIENTE. NEXO CAUSAL. SÚMULA N. 7 DO STJ.
PENSÃO MENSAL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO
PEDIDO. JULGAMENTO
NÃO CONFIGURADO.
EXTRA PETITA
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Impossível, no caso concreto, ultrapassar a conclusão fixada pelo
acórdão estadual recorrido a respeito da configuração do nexo causal
sem revisar fatos e provas. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. Não há julgamento
,
ou
quando o órgão
extra
infra
ultra petita
julgador decide, a partir de uma interpretação lógico-sistemática dos
pedidos, dentro dos limites objetivos da pretensão inicial, respeitando
o princípio da congruência.
3. Razoável, assim, interpretar ampliativamente o pedido de lucros
cessantes deduzido na exordial para fixar pensão mensal em favor da
vítima.
4. Referida conclusão ainda mais se impõe porque, na hipótese, foi
efetivamente requerido, a título de lucros cessantes, recomposição
econômica pela perda de rendimento profissional sofrida em caráter

permanente.
Documento eletrônico VDA50116762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/09/2025 19:06:43
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 786808c5-3dc5-4644-a324-c2053829641d

5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
26/08/2025
01/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50116762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/09/2025 19:06:43
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 786808c5-3dc5-4644-a324-c2053829641d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1630586 - TO (2019/0358309-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: HOSPITAL DE URGENCIA DE PALMAS LTDA.
ADVOGADOS
: MARIA LÚCIA MACHADO DE CASTRO - TO002150B
RENATO AUGUSTO RIBEIRO DE SOUZA - DF049657
DALLIANY BARROS MELO DE LÁZARI - TO007829
PATRÍCIA COELHO AGUIAR - TO008500B
LUCAS PEDRO DA SILVA - GO050723
AGRAVADO
: TOBIAS CALIARI
ADVOGADOS
: WHILLAM MACIEL BASTOS - TO004340
VICTOR DOURADO SANTANNA - TO004701
CECÍLIA AUGUSTO DE LIMA DOURADO SANTANA -
TO007813
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO. INFECÇÃO GRAVE QUE RESULTOU EM SEQUELAS
PARA O PACIENTE. NEXO CAUSAL. SÚMULA N. 7 DO STJ.
PENSÃO MENSAL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO
PEDIDO. JULGAMENTO
NÃO CONFIGURADO.
EXTRA PETITA
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Impossível, no caso concreto, ultrapassar a conclusão fixada pelo
acórdão estadual recorrido a respeito da configuração do nexo causal
sem revisar fatos e provas. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. Não há julgamento
,
ou
quando o órgão
extra
infra
ultra petita
julgador decide, a partir de uma interpretação lógico-sistemática dos
pedidos, dentro dos limites objetivos da pretensão inicial, respeitando
o princípio da congruência.
3. Razoável, assim, interpretar ampliativamente o pedido de lucros
cessantes deduzido na exordial para fixar pensão mensal em favor da
vítima.
4. Referida conclusão ainda mais se impõe porque, na hipótese, foi
efetivamente requerido, a título de lucros cessantes, recomposição
econômica pela perda de rendimento profissional sofrida em caráter

permanente.
Documento eletrônico VDA49836086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/08/2025 10:02:53
Código de Controle do Documento: f14c32ca-53b7-4eee-acb0-9cee17635193

5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
TOBIAS CALIARI (TOBIAS) ajuizou ação indenizatória contra HOSPITAL
DE URGENCIA DE PALMAS LTDA. (HOSPITAL) em virtude de infeção contraída
durante procedimento cirúrgico (e-STJ, fls. 1-10).
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenado o
HOSPITAL a pagar (a) danos materiais no importe de R$ 60.627,63 (sessenta mil,
seiscentos e vinte e sete reais e sessenta e três centavos), (b) danos morais
equivalentes a a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), (c) pensão mensal vitalícia de 1
salário mínimo e (d) custas processuais e honorários sucumbenciais de 15% sobre o
valor da condenação (e-STJ, fls. 853-877).
O Tribunal de Justiça do Tocantins negou provimento ao recurso de
apelação interposto pelo HOSPITAL e deu parcial provimento ao apelo adesivo
manejado por TOBIAS para majorar o valor da pensão mensal ao patamar de R$
2.332,02 (dois mil, trezentos e trinta e dois reais e dois centavos).
Referido acórdão ficou assim ementado:

PELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INFECÇÃO
HOSPITALAR – LEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL –
CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO VERIFICADO – AUSÊNCIA DE
EXTRA PETITA
JULGAMENTO
– DEVER DE INDENIZAR – NEXO
CAUSAL
EVIDENCIADO
–
PENSIONAMENTO
MENSAL
–
MAJORAÇÃO LEGÍTIMA – APELO CONHECIDO E IMPROVIDO –
RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - Carece de respaldo a alegada ilegitimidade passiva do Hospital
apelante, vez que, ainda que ação fosse totalmente improcedente, a
legitimidade não está relacionada à procedência ou improcedência do
pedido do autor. É cediço que a apuração da legitimidade ativa ou
passiva para um dado processo, se faz através da verificação da
relação de direito material em discussão.
2 - Deve-se apurar se as partes litigantes estão vinculadas pela
relação de direito material discutida e, caso estejam, o requisito da
legitimidade estará satisfeito. No caso em comento, o pedido de
indenização é inerente a infecção hospitalar e, independentemente de
qual seja o profissional que tenha perpetrado o procedimento, a
cirurgia foi efetivada nas dependências do Hospital apelante.
3 – Caracterizado está o nexo de causalidade questionado, haja vista
a responsabilidade objetiva de referida pessoa jurídica para com o
usuário dos seus serviços, mormente pelo fato de que o requerido não
logrou êxito em se desincumbir do ônus que lhe era imposto pelo
artigo 373, II do Código de Processo Civil, pois não comprovou que o
autor da ação estava acometido pela bactéria antes do procedimento
cirúrgico, tampouco demonstrou que o agravamento do quadro de
saúde, se deu por questões diversas da infecção hospitalar.
Documento eletrônico VDA49836086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/08/2025 10:02:53
Código de Controle do Documento: f14c32ca-53b7-4eee-acb0-9cee17635193

4 - Diversamente do que sustenta a parte apelante, consta do laudo
pericial, que o estado de saúde e a incapacidade permanente do autor,
fora agravada pelo processo infeccioso hospitalar. Não se vislumbra
razão para o alegado cerceamento defesa, pois é cediço que ao juiz é
conferido o poder de dispensar a produção das provas que entender
desnecessárias e, uma vez que o Magistrado considera que os
elementos contidos nos autos, são suficientes para a formação do seu
juízo de convencimento, inexiste respaldo para protelar a prolação da
sentença.
5 - Inexiste respaldo para o acolhimento da alegação de sentença
extra petita quanto ao pensionamento mensal vitalício, haja vista, que
houve pedido quanto aos lucros cessantes e restou demonstrada a
incapacidade laboral do requerente.
6 - Ao ajuizar a ação, o autor juntou demonstrativo de pagamento do
salário mensal que recebia junto ao próprio Hospital Oswaldo Cruz
quantum
como Biomédico, de forma que o
de pensão mensal há que
ser majorado de um salário mínimo, para o valor líquido de R$
2.332,02 (dois mil trezentos e trinta e dois e dois centavos), com termo
inicial, correção monetária e juros de mora nos termos expressos na
sentença.
7 - Destaca-se, nesse ponto, que embora tenha alegado, não
apresentou qualquer comprovante quanto aos supostos serviços
prestados junto ao Laboratório Alfa, não havendo, portanto, como
incluir alegada verba no quantum de pensionamento mensal.
8 - No que concerne ao dano moral, imperioso mencionar que a
indenização possui as seguintes finalidades: a prestação pecuniária
deve ser um meio de compensação pelos constrangimentos,
aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte ofendida,
punição para o infrator, além de prevenção quanto à ocorrência de
fatos semelhantes.
9 - Nesse passo, utilizam-se os critérios gerais, como o prudente
arbítrio, o bom senso, a equidade e a proporcionalidade ou
razoabilidade, bem como específicos, sendo estes o grau de culpa da
parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do
ato lesivo, as condições pessoais da parte lesada e a natureza do
direito violado.
10 - Diante dos fatos mencionados e provados, tem-se por legítimo o
valor da indenização a título de danos morais fixado em R$ 40.000,00
(quarenta mil reais), por entender como proporcional à violação
ocorrida, vez que, o ato ilícito atribuído ao hospital representou o
agravamento do estado delicado de saúde do paciente.
11 - Por fim, não se verifica escólio para a majoração da verba
honorária fixada, vez que, consentânea com os ditames legais na
medida em que não estabelecida no mínimo legal, de forma que restou
sopesada a natureza da ação, bem como, reconhecida sua
importância e o zelo no labor do profissional.
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO E RECURSO ADESIVO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, majorando a pensão
mensal para o valor líquido de R$ 2.332,02 (dois mil trezentos e trinta
e dois e dois centavos), com termo inicial, correção monetária e juros
de mora nos termos expressos na sentença.
Documento eletrônico VDA49836086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/08/2025 10:02:53
Código de Controle do Documento: f14c32ca-53b7-4eee-acb0-9cee17635193

Honorários advocatícios recursais majorados em 1% (um por cento) –
art. 85, § 11o do NCPC. (e-STJ, fls. 1.116/1.120).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 1.187-
1.199).
Irresignado, HOSPITAL interpôs recurso especial com fundamento no art.
105, III, a da CF, alegando ofensa aos arts.
186 e 927 do CC e 373 do CPC e 6o,
,
(1)
VIII, do CDC, pois não comprovado, como seria de rigor, o nexo causal entre (
) o
1.a
procedimento cirúrgico e a infecção bacteriana contraída, uma vez que, após deixar o
nosocômio, TOBIAS retornou à sua cidade natal onde realizou o pós operatório,
apresentando-se apenas 19 dias depois da alta, com queixas de infecção e (
) a
1.b
infecção e a incapacidade laboral, uma vez que esta decorreu de um processo
degenerativo que já acometia o paciente, conforme constatado pelo laudo pericial; e (2)
475 e 371 do CPC, porque não houve pedido para fixação de pensão mensal, de modo
que o provimento judicial concedido nesse sentido se revelaria extra petita (e-STJ,

fls. 1.217-1.247).
Apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 1.426-1.440), o recurso não foi
admitido na origem (e-STJ, fls. 1.446-1.453).
Após um périplo de recursos nesta Corte Superior, finalmente se conheceu
do agravo que se seguiu para negar provimento ao recurso especial, conforme decisão
monocrática de minha lavra assim resumida:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO.
INFECÇÃO
GRAVE QUE RESULTOU EM SEQUELAS PARA O PACIENTE.
NEXO CAUSAL. SÚMULA No 7 DO STJ. PENSÃO MENSAL.
INTERPRETAÇÃO
LÓGICO
SISTEMÁTICA
DO
PEDIDO.
JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. AGRAVO
CONHECIDO, RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Impossível, no caso concreto, ultrapassar a conclusão fixada pelo
acórdão estadual recorrido a respeito da configuração do nexo causal
sem revisar fatos e provas. Incidência da Súmula no 7 do STJ.
2. Não há julgamento extra, infra ou ultra petita quando o órgão
julgador decide, a partir de uma interpretação lógico-sistemática dos
pedidos, dentro dos limites objetivos da pretensão inicial, respeitando
o princípio da congruência.
3. Razoável, dessa forma, interpretar o pedido de lucros cessantes
para fixar pensão mensal por ato ilícito em favor da vítima.
4. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa extensão, não provido (e-STJ, fl. 1.864).

No presente agravo interno, HOSPITAL reiterou os argumentos deduzidos
no recurso especial, insistindo que o pensionamento mensal não seria devido, porque
a incapacidade laboral de TOBIAS é anterior à realização da cirurgia e, ademais, a
Documento eletrônico VDA49836086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/08/2025 10:02:53
Código de Controle do Documento: f14c32ca-53b7-4eee-acb0-9cee17635193

petição inicial nem sequer apresentou requerimento de pensão vitalícia. Acrescentou
que o exame dessas alegações não esbarra nas Súmulas n. 7 ou 211 do STJ (e-STJ,
fls. 1.872-1.899).
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 1.902-1.918).
É o relatório.

VOTO
A irresignação não prospera.
(1) Nexo causal
Nas razões do recurso especial e também do presente agravo interno,
HOSPITAL alegou que não poderia ser condenado a pagar pensão mensal para
TOBIAS, por não haver prova do nexo causal entre a incapacidade laboral da vítima e
algum comportamento praticado por ele ou imputável a seus prepostos.
Destacou, nesse sentido, que (
) após o procedimento cirúrgico, TOBIAS
1.a
retornou à sua cidade natal onde realizou o pós operatório, apresentando-se apenas
19 dias depois, com queixas de infecção e (
) conforme constatado pelo laudo
1.b
pericial ele já sofria de um processo degenerativo mesmo antes de se submeter à
cirurgia.
Com relação ao nexo causal, o TJTO se manifestou, porém, nos seguintes
termos:

, haja
Resta caracterizado, ainda, o nexo de causalidade questionado
vista a responsabilidade objetiva de referida pessoa jurídica para com
o usuário dos seus serviços, mormente pelo fato de que o requerido
não logrou êxito em se desincumbir do ônus que lhe era imposto pelo
artigo 373, II do Código de Processo Civil, pois não comprovou que o
autor da ação estava acometido pela bactéria antes do procedimento
cirúrgico, tampouco demonstrou que o agravamento do quadro de
saúde, se deu por questões diversas da infecção hospitalar.
Diversamente do que sustenta a parte apelante, consta do laudo
pericial, que o estado de saúde e a incapacidade permanente do autor,
fora agravada pelo processo infeccioso hospitalar (e-STJ, fls. 1.121/1.
122).

Impossível afastar essas conclusões sem reexaminar fatos e provas, o que
veda a Súmula n. 7 do STJ.

(2) Julgamento extra petita
Documento eletrônico VDA49836086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/08/2025 10:02:53
Código de Controle do Documento: f14c32ca-53b7-4eee-acb0-9cee17635193

Segundo afirmado, as instâncias de origem não poderiam ter concedido
pensionamento mensal em favor da vítima, sob pena de ofensa ao princípio da
correlação, porque não foi formulado pedido nesse sentido.
Não há falar em julgamento
,
ou
, todavia, quando o
extra infra
ultra petita
órgão julgador decide, a partir de uma interpretação lógico-sistemática dos pedidos,
dentro dos limites objetivos da pretensão inicial, respeitando o princípio da congruência.
Confiram-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO PROFERIDA EM
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. JULGAMENTO ULTRA PETITA E SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO NÃO RECON
HECIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, § 1o, DO
CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO
STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
2. Não há julgamento extra, infra ou ultra petita quando o órgão
julgador decide, a partir de uma interpretação lógico-sistemática dos
pedidos, dentro dos limites objetivos da pretensão inicial, respeitando
.
o princípio da congruência
(AgInt no AREsp n. 1.752.265/MG, de minha relatoria, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
)
11/11/2024
13/11/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO
AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL PARA RECONHECER A NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. IRRESIGNAÇÃO DA REQUERIDA.
1. "Não configurado o alegado julgamento extra petita quando, a partir
da interpretação lógico-sistemática, infere-se que o tema tratado nas
(AgInt
instâncias de origem compreende-se no requerido pelo autor."
no AREsp 1260864/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, DJe
). Incidência da Súmula 83/STJ.
19/11/2018
(AgInt no AREsp n. 2.229.589/SP, relator Ministro MARCO BUZZI,
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
)
16/6/2025
24/6/2025

No caso dos autos, houve pedido expresso de lucros cessantes na petição
inicial. Mais do que isso: referido pedido fez referência clara a uma pensão
correspondente à perda de rendimento profissional da vítima em virtude das lesões
sofridas em caráter permanente.
Confira-se, nesse sentido, a seguinte passagem daquela peça recursal:

c.4.2) Dos Lucros Cessantes
[...]
Nesta linha, há de se compreender que lucros cessantes, no caso em
análise, refere-se a perda de rendimentos que Autor experimenta, mês
devendo ser levado em conta os
a mês, após o dia
,
18/09/2013
Documento eletrônico VDA49836086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/08/2025 10:02:53
Código de Controle do Documento: f14c32ca-53b7-4eee-acb0-9cee17635193

valores que o Autor de perceber - pois após esta data se encontra
afastado de sua funções e enquadrado como beneficiário, junto ao
INSS, do auxílio -doença-, os valores que deveria estar regularmente
percebendo, ou seja, no mínimo o valor de R$ 2.674,35, conforme
estabelece a Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria de 2016,
quando na verdade, o Autor vem percebendo apenas a importância de
R$ 2.004,34, conforme faz prova os documentos anexos. Outro ponto
a ser observado é a sua limitação temporal.
Fala-se em lucros cessantes apenas pelo período em que o Autor
permaneceu em inatividade em decorrência do dano sofrido e do
tempo necessário para seu tratamento. Assim, no caso concreto, o
tempo decorrido entre o evento danoso e a presente data, bem como,
em relação as condições futuras, em cotejo com a perda salarial
experimentada pelo Autor, revelam a necessidade de reparação
material a título de lucros cessantes.
Enfim, em resumo, o caso em concreto revela que o dano
experimentado pelo Autor, ocorre de forma continuada a partir de
, devendo ser considerado para fins de indenização o fato
18/09/2013

de que as seqüelas sofridas pelo Autor são de natureza permanente (e-
STJ, fls. 41-73).

Acrescente-se que a figura do pensionamento mensal, pela sua natureza
jurídica, visa justamente a recompor a vítima pelos rendimentos que ela, em razão do
acidente, vai deixar de auferir, o que, em rigor, constitui a própria definição dos lucros
cessantes.
Nesse sentido:

Aliás, ocorrido o acidente de trabalho, sobrevém o período do
tratamento médico até ao fim da convalescença, ou seja, até a cura ou
a consolidação das lesões. Nessa etapa, cabe a indenização de todas
as despesas necessárias para o tratamento, bem como nos lucros
cessantes, que no caso do acidente de trabalho representam o valor
da remuneração mensal que a vítima percebia. Depois da
convalescença ou da consolidação das lesões, decidindo-se pela
incapacidade para o trabalho, o valor que era devido mensalmente
pelo empregador como reparação dos lucros cessantes passa a ser
devido a título de pensão vitalícia (CRISTIANO CHAVES, FELIPE
BRAGA NETO e NELSON ROSENVALD. Novo tratado de
. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 266).
responsabilidade civil

Dessa forma, considerando ( ) a necessidade de se interpretar o pedido de
i
forma
lógico-sistemática,
( )
a
proximidade
conceitual
entre
o
instituto
ii
do lucro cessante e a finalidade do pensionamento mensal, bem como
) o efetivo
(iii
requerimento de reparação pela perda de capacidade profissional em caráter
permanente, não há como cogitar de ofensa ao princípio da adstrição.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA49836086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/08/2025 10:02:53
Código de Controle do Documento: f14c32ca-53b7-4eee-acb0-9cee17635193

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 1.630.586 / TO
Número Registro: 2019/0358309-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00041681720168272731
00303415520188270000
303415520188270000
41681720168272731
661323629518
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HOSPITAL DE URGENCIA DE PALMAS LTDA.
ADVOGADOS : MARIA LÚCIA MACHADO DE CASTRO - TO002150B
RENATO AUGUSTO RIBEIRO DE SOUZA - DF049657
DALLIANY BARROS MELO DE LÁZARI - TO007829
PATRÍCIA COELHO AGUIAR - TO008500B
LUCAS PEDRO DA SILVA - GO050723
AGRAVADO
: TOBIAS CALIARI
ADVOGADOS : WHILLAM MACIEL BASTOS - TO004340
VICTOR DOURADO SANTANNA - TO004701
CECÍLIA AUGUSTO DE LIMA DOURADO SANTANA - TO007813
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA50098261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:36:27
Código de Controle do Documento: 0ddb88ff-2a85-4b96-bbd4-9c8e4a5be648

AGRAVANTE : HOSPITAL DE URGENCIA DE PALMAS LTDA.
ADVOGADOS : MARIA LÚCIA MACHADO DE CASTRO - TO002150B
RENATO AUGUSTO RIBEIRO DE SOUZA - DF049657
DALLIANY BARROS MELO DE LÁZARI - TO007829
PATRÍCIA COELHO AGUIAR - TO008500B
LUCAS PEDRO DA SILVA - GO050723
AGRAVADO
: TOBIAS CALIARI
ADVOGADOS : WHILLAM MACIEL BASTOS - TO004340
VICTOR DOURADO SANTANNA - TO004701
CECÍLIA AUGUSTO DE LIMA DOURADO SANTANA - TO007813
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50098261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:36:27
Código de Controle do Documento: 0ddb88ff-2a85-4b96-bbd4-9c8e4a5be648